Tribunal: TJDFT
Processo: 0704900-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EDITAL DE CERTAME. REGRAS EXPRESSAS. CONCURSO ENCERRADO E HOMOLOGADO. ATO JURÍDICO PERFEITO. IMPUGNAÇÃO POR RAZÕES DE ILEGALIDADE. CASO CONCRETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
1. O edital do certame definiu as regras expressas para o reconhecimento dos candidatos concorrentes às vagas reservadas e claramente definido que a condição deveria ser declarada no ato de inscrição, questão suficiente para manter a decisão agravada.
2. Não bastasse, o exame dos autos permite concluir que o certame já se encerrou e o resultado foi devidamente homologado, resultando em ato jurídico perfeito. Portanto, uma vez encerrado o certame e devidamente homologado o resultado, encerra-se ato jurídico perfeito e somente comportaria impugnação por razões de ilegalidade.
3. A tese sustentada é que o termo inicial da prescrição seria a data em que teve diagnosticada sua condição, ocorre que o prazo previsto no texto legal é de decadência. Não bastasse, não há indício de vício na condução do concurso frente à candidata, que somente após sua inscrição e com o procedimento em andamento, teria recebido um diagnóstico de ser portadora de Transtorno de Espectro Autista. Ocorre que essa informação dependeria ainda de avaliação pericial, se fosse o caso. Mas, na parte em que importa, dentro das regras fixadas e admitidas pela recorrente, inclusive com sua inscrição nas vagas gerais, não se evidencia o cometimento de qualquer ilegalidade clara ou evidente.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.